Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-13.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-13.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2012 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE CONTRACHEQUES E FICHAS FINANCEIRAS PARA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Elísio Medrado contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal, que condenou o ente público ao pagamento dos vencimentos referentes ao mês de dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário integral do ano de 2012. O apelante sustenta a inépcia da petição inicial, a insuficiência probatória da parte autora e a comprovação do pagamento das verbas reclamadas mediante contracheques e fichas financeiras juntados aos autos, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o abatimento de valores supostamente quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de indicação do valor exato das verbas pleiteadas; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao alegado pagamento das verbas remuneratórias reclamadas; (iii) determinar se contracheques e fichas financeiras produzidos unilateralmente pela Administração Pública constituem prova suficiente da efetiva quitação dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial delimita adequadamente o objeto da demanda, consistente na cobrança dos vencimentos de dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário do mesmo ano, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Município.

O alegado não recebimento das verbas remuneratórias configura prova negativa, sendo inviável exigir do servidor a demonstração de fato não ocorrido.

Compete ao ente público comprovar fato extintivo do direito invocado, especialmente o pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Município não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar a efetiva quitação das parcelas objeto da cobrança.

Contracheques e fichas financeiras elaborados unilateralmente pela Administração Pública evidenciam apenas lançamentos administrativos e contábeis, não comprovando, por si sós, a efetiva disponibilização dos valores ao servidor.

A comprovação do pagamento exige elementos objetivos que demonstrem a transferência patrimonial dos valores ao credor, tais como comprovantes de depósito bancário, ordens de pagamento efetivamente cumpridas ou documentos equivalentes.

Inexistindo prova idônea da quitação das verbas salariais reclamadas, impõe-se a manutenção da condenação fixada na sentença.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

da Comarca de Elisio Medrado, em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO e como Apelado – JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2